Tribunal: TJDFT
Processo: 0751731-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751731-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: WB TECIDOS E ESPUMAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em desfavor de WB TECIDOS E ESPUMAS LTDA, visando reformar a decisão ID 219019891, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002735-45.2016.8.07.0011. Na origem, o magistrado indeferiu o pedido de pesquisa de ativos e bens em nome da agravada no sistema SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário) na modalidade reiterada (“teimosinha”). A decisão ID 219019891 agravada foi proferida nos seguintes termos: Requer a parte autora a reiteração da ordem de constrição de valores em contas bancárias dos devedores, por meio do sistema SISBAJUD, em especial na forma de “teimosinha”. Ocorre que a última pesquisa, realizada com repetição programada, deu-se há pouco meses, restando totalmente infrutífera, conforme o resultado de ID 212613503. Dessa forma, o pouco decurso de tempo da pesquisa via SISBAJUD, não lhe autoriza nova tentativa se não demonstrado que houve alteração na situação econômica dos executados, evitando, assim, a eternização dos processos já arquivados há anos e a reiteração de práticas cartorárias inequivocamente inúteis e protelatórias. Ademais, ainda que haja a nova funcionalidade do tipo “teimosinha”, a pesquisa anterior deveria ter demonstrado a existência de algum saldo apto a presumir que na conta bancária há efetiva ocorrência de transações apto a subsidiar o pleito, o que não se mostra ser o caso dos autos, já que a pesquisa anterior foi totalmente infrutífera. Nesse mesmo sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: [...] (Acórdão 1365052, 07188956420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por tais razões, indefiro o pedido de novas pesquisas. Em observância aos termos da decisão de ID 195513733, ficam as partes intimadas para se manifestarem a respeito da prescrição intercorrente no prazo de 10 (dez) dias, observando-se a dobra legal da curadoria especial. [ID 219019891 dos autos de origem] O agravante alega nas razões de agravo de instrumento ID 66926582 que não há qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, nem há óbice em se aplicar a nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio, por tratar-se de uma nova ferramenta que busca a maior efetividade à busca de bens. Argumenta que estão presentes os requisitos exigidos em lei para que seja concedida a antecipação de tutela. Invoca o art. 835, inciso I e § 1o do CPC e colaciona precedentes. Requer seja deferida a antecipação de tutela para que seja deferida pesquisa por meio do sistema SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha). No mérito, o seu provimento, confirmando-se a tutela provisória. Preparo recolhido (ID 66964669). É o relatório. DECIDO O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à decisão que indeferiu a consulta via Sisbajud na modalidade reiterada. O Código de Processo Civil (CPC) dispõe: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. O sistema SISBAJUD possibilita a penhora prevista nesse art. 854 do CPC. A reiteração das ordens de bloqueio no Sisbajud de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. De acordo com a regra prevista no art. 835, inciso I do CPC, é admissível a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira para a satisfação do crédito pretendido. Inexiste dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor, nem há previsão legal de prazo mínimo para reiterar esses pedidos, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens. As pesquisas na busca de bens devem se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O STJ possui precedente citando como razoável nova consulta ao Sisbajud quando houver alteração na situação econômica do executado ou tenha ocorrido decurso de tempo suficiente desde a última pesquisa. Confira: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgIntnoAREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) [grifou-se] Esta Corte registra precedente, também, no sentido de ser possível a renovação de consulta aos sistemas informatizados quando tiver decorrido prazo razoável da última consulta. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA TEIMOSINHA. DECURSO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma automática, via ferramenta Teimosinha, pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. 2. Na hipótese, observo que a última pesquisa por ativos financeiros e bens em nome da agravada via SISBAJUD (teimosinha) e RENAJUD foi realizada em março de 2023, ocasião em que não foi bloqueada nenhuma a quantia ou localizado bens. 3. Nessa linha, nos termos de precedentes desta eg. Corte de Justiça do Distrito Federal, e considerando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, considero que o transcurso de tempo (mais de um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros é suficiente para possibilitar mudanças no patrimônio do executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1931328, 0720396-48.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) [Grifou-se] Caso o exequente não comprove a alteração da situação patrimonial do executado, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar tal mudança. No caso em análise, verifica-se que as últimas pesquisas de bens pelos sistemas informatizados judiciais ocorreram nos sistemas SNIPPER no dia 15/10/2024 e SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias, em setembro e agosto de 2024 (IDs 212613501, 212613503, 208634289 e 208634291), conforme se constata nos IDs de origem 212613501, 212613503, 208634289, 208634291, 214559367, 214561838 e 214561839, bem como em setembro de 2023 (IDs 173585632 e 173585633 dos autos de origem). A reiteração dos requerimentos de utilização dos sistemas automatizados deve estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida, sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Não comprovado o decurso razoável de tempo das últimas pesquisas e não demonstrado que houve alteração na situação econômica do devedor, não há motivos para deferir novas consultas neste momento, de forma que não está presente neste agravo a “probabilidade de provimento do recurso”, nem razoabilidade e proporcionalidade a justificar o deferimento da consulta pleiteada. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator